Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-49.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. RETENÇÃO DE SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MAJORAÇÃO DO VALOR REPARATÓRIO DO DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos pela parte requerente e pelo 2o requerido (Cartão BRB) em face da sentença que determinou a restituição de R$ 2.195,38 à requerente, a quem os requeridos também devem pagar R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a requerente postula a majoração do valor a ser restituído para abranger, também, o montante de R$ 1.067,07, alegando existirem provas nos autos de que esse valor também foi debitado da sua conta corrente. Na oportunidade, junta documentos. Por seu turno, o 2o requerido busca a improcedência dos pedidos autorais, argumentando que o desconto do valor indicado pela requerente foi efetivado para aprovisionar o pagamento de débito de cartão de crédito, conforme cláusula contratual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
3. Recursos próprios e tempestivos (ID 60800695 e ID 60800687). Recurso da requerente dispensado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade. A instituição recorrente demonstrou a realização do preparo (ID 60800689 a ID 60800692). Contrarrazões apresentadas pela requerente (ID 60800702) e pelo requerido Banco de Brasília- BRB (ID 60800701).
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
5. Preliminar de ausência de interesse recursal (ID 60800701, pág. 4). O recurso apresentado pela requerente resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, presentes os pressupostos processuais para o conhecimento do recurso, impõe-se a rejeição da preliminar.
6. A requerente acostou ao recurso cópia de extrato bancário em que consta débito de R$ 1.067,07, pugnando, assim, pela majoração do valor de restituição (ID 60800698). A juntada, no entanto, é extemporânea, uma vez que o documento foi acostado ao feito após a sentença e não atende ao disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil, obstando a pretendida majoração da indenização por dano material, pois não se constata efetiva comprovação do desconto nos extratos bancários oportunamente apresentados pelas partes e o documento de ID 60800388 não permite a identificação dos interlocutores.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. No Tema 1.085, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
9. Do exposto, depreende-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Na espécie, constata-se que a recorrida contratou voluntariamente os serviços do recorrente, anuindo com a cláusula que possibilita os descontos em sua conta (ID 60800676, pág. 35, Cláusula 13.2). Contudo, em que pese a previsão contratual, tem-se que o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça deve ser ponderado frente ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mostrando-se ilegal a retenção substancial do salário da contratante, como ocorreu nos autos, por tratar-se de conduta que compromete a sua subsistência digna e a manutenção do mínimo existencial. Portanto, é devida a restituição determinada em sentença.
10. Por outro lado, no que se refere à condenação por danos morais, evidenciou-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas pela recorrida, oriundas de compras efetuadas com uso do cartão de crédito contratado. O deferimento da indenização implicaria em chancela do Poder Judiciário à inadimplência por dívidas voluntariamente contratadas pela consumidora, o que não se admite. Ademais, a retenção dos valores, no caso, não causou transtornos capazes de atingir os direitos da personalidade da recorrida, devendo ser reformada a sentença para exclusão da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.
11. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. RECURSO DO 2o REQUERIDO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE para julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
13. Responderá a requerente pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).